Tribunal: TJMT
Processo: 1010158-80.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010158-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), VIANORTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 07.248.641/0001-09 (AGRAVANTE), AGRO-LOBO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 04.915.242/0001-66 (AGRAVADO), EVANDRO LEO PIGOZZO - CPF: 908.643.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA VERONEZI GANASSIN PIGOZZO - CPF: 007.983.869-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como EDIVALDO LUIS FIGUEIREDO - CPF: 078.984.178-95 (TERCEIRO INTERESSADO), S G SILVA AGUIAR REPRESENTACAO COMERCIAL - CNPJ: 07.810.487/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), FABIO PRANDINE MOLEIRO - CPF: 676.669.069-00 (ADVOGADO), S G SILVA AGUIAR REPRESENTACAO COMERCIAL - CNPJ: 07.810.487/0001-17 (AGRAVADO), EVANDRO LEO PIGOZZO - CPF: 908.643.281-68 (AGRAVADO), LARISSA VERONEZI GANASSIN PIGOZZO - CPF: 007.983.869-32 (AGRAVADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como EDIVALDO LUIS FIGUEIREDO - CPF: 078.984.178-95 (AGRAVADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDIVALDO LUIS FIGUEIREDO (AGRAVADO), SUELENE GUIA DA SILVA AGUIAR, inventariante de ESPÓLIO DE EDIVALDO LUIS FIGUEIREDO - CPF: 384.491.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO LOBO - CPF: 219.399.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não preenchidos os requisitos do art. 678 do CPC, inviável a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010158-80.2024.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Tapurah que, em Embargos de Terceiro, manteve as medidas constritivas dos imóveis penhorados.

A agravante alega que a penhora foi levada a termo em 15-07-2015, por supostamente pertencer à devedora SG Silva Aguiar Representação Comercial.

Aduz que desde fevereiro de 2011, o bem foi vendido para Geraldo Frantz, que, por sua vez, o vendeu a ela (agravante), em 22-06-2012, logo não poderia ser penhorado por se tratar de bem de terceiro.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(ID n.
210739654
)

Contraminuta apresentada

(
ID
n.

232971161
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a liberação da penhora sobre os imóveis, proferido nos seguintes termos:

(...)

Verifica-se que os imóveis matriculados sob nº 5.2565 e 5.266, do CRI da comarca de Tapurah/MT, teriam sido adquiridos pelo comprador anterior na data de 24/02/2011.

A demanda executiva n. 0000879-45.2010.8.11.0108 foi ajuizada no dia 21/07/2010. Destarte, infere-se que o devedor teria alienado o imóvel no curso do processo executivo, quando este já tramitava há mais de um ano.

Ocorre que não houve a transferência da propriedade imóvel a tempo e modo, de sorte que sofreu constrição judicial em processo executivo 0000879-45.2010.8.11.0108.

Neste cenário, sob a ótica da cognição sumária, não havendo demonstração cabal de domínio do embargante, diante da fundamentação acima exarada, reputa-se que a liminar deve ser indeferida.

Não ignoro a posse alegada, todavia, a tutela de urgência pretendida não deve ser, por ora, deferida, pois, como já consignado pelo próprio autor, há constrição judicial, o que exige sejam as circunstâncias da alienação e seus caracteres
melhores
aquilatadas com o exercício do depurador contraditório, tudo a fim de se evitar tumulto processual.

Malgrado o indeferimento da pretensão liminar, reputo adequado ao presente caso a suspensão dos atos alienatórios no processo executivo, pois, adjudicados ou arrematados os bens, tumulto processual infindável trará, penalizando-se as partes com discussões jurídicas intermináveis, o que não interessa a ninguém.
(Id n. 210155692 - Pág. 2/3)

Conforme caput do art. 67
4
do CPC, Q
uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

E, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas, que pode ser condicionada ou não à prestação de caução.

Consoante artigo 300 do CPC, a tutela de
urgência será
concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A agravante anexou contratos de compra e venda
dos imóveis com matrícula nº 7173 e 7174 no CRI de Lucas do Rio Verde (atuais
5265 e 5256 do CRI de Tapurah-MT – id 39175359 e
39175362)
, o primeiro entre o executado (S.G Silva Aguiar Representação Comercial) e Geraldino Frantz

firmado em 24.02.2011 (id 39175343 - Pág. 2) e entre
este último e ela, celebrado em 22.06.2012 (id 39175345 - Pág. 7)
, contrato de locação de imóvel e conta de energia elétrica, os últimos a fim de demonstrar a posse.

Apesar dos relevantes argumentos da agravante, a situação posta na lide e que será analisado no mérito dos Embargos de Terceiro, onde é possível ampla dilação probatória, é a existência ou não de boa fé dos compradores, uma vez que ao tempo da aquisição pend
ia Execução de Título Extrajudicial em desfavor do proprietário do imóvel.

Além disso, o magistrado consignou em sua decisão liminar pela suspensão do prosseguimento dos atos de constrição dos imóveis até resolução destes Emba
rgos de Terceiro, o que retira, portanto, o perigo de dano ou risco ao resultado útil.

Dessa forma, a decisão agravada não merece reforma.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024